Tribunal: TJSP
Processo: 2138198-85.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-15
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTE - Modificação do édito condenatório - Inadequação da via eleita, que não comporta análise aprofundada de elementos fático-probatórios - Matéria a ser discutida em sede de Apelação, já interposta – Irresignação não conhecida – Direito de recorrer em liberdade – Impetração de novo remédio constitucional perante o C. STJ, abarcando a matéria aqui deduzida

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTE - Modificação do édito condenatório - Inadequação da via eleita, que não comporta análise aprofundada de elementos fático-probatórios - Matéria a ser discutida em sede de Apelação, já interposta – Irresignação não conhecida – Direito de recorrer em liberdade – Impetração de novo remédio constitucional perante o C. STJ, abarcando a matéria aqui deduzida – Liminar parcialmente concedida, nos autos do HC no 594.504/SP, a fim de fixar o regime aberto em favor do paciente – Juízo de primeiro grau que, dando atendimento ao quanto decidido pelo E. Ministro do C. STJ, determinou a expedição de alvará de soltura clausulado em favor do paciente - Perda do objeto do presente writ, neste aspecto, em face da dupla impetração, devendo prevalecer a submetida ao Tribunal Superior – Ordem parcialmente conhecida e, neste particular, julgada prejudicada.